Tribunal: TJES
Processo: 0023831-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023831-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE VIEIRA LOYOLA

APELADO: POSTO CAMBURI DO GAS LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por POSTO CAMBURI DO GÁS LTDA. contra o v. acórdão id 5550559, que negou deu provimento ao recurso de apelação interposto por ALEXANDRE VIEIRA LOYOLA, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5706039, padecer o v. acórdão dos vícios de contradição e de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0023831-21.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: POSTO CAMBURI DO GÁS LTDA.

EMBARGADO: ALEXANDRE VIEIRA LOYOLA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, eis que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

Nesta senda, o Embargante afirma que se verifica “
a contradição no Acórdão de Id 5550559 no momento em que o Relator indica o critério da razoabilidade para majoração do quantum indenizatório e, ao final, conclui com outra circunstância justificadora para ensejar a majoração da indenização em quantia excessiv
a
”.

O v. acórdão vergastado, considerando, de forma sistemática, as circunstâncias que influem na fixação da indenização, bem como à luz da extensão do dano experimentado pela parte, concluiu que o valor fixado na r. sentença seria insuficiente à reparação pretendida, não havendo contradição quanto aos fundamentos que justificaram a sua majoração (da indenização).

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Acerca da omissão, o Embargante aduz que o v. acórdão embargado “f
oi omisso ao deixar de pontuar todas as ações praticadas pelo Posto embargante para minimizar o sofrimento do ora embargado e, por fim, ao deixar de indicar o critério utilizado para apuração das condições das partes para majorar a verba indenizatória em quantia excessiva
”.

Conforma já ressaltado, restaram indicadas no v. acórdão embargado todas as circunstâncias relevantes à fixação do
quantum
indenizatório, de forma que o Embargante, a pretexto de omissão, objetiva, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.